Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-94.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-94.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE PEREIRA DA SILVA e outros (8)

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS, MURILO ANDRADE SANTOS, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração e agravo interno interpostos simultaneamente contra decisão que concedeu justiça gratuita em sede recursal. Extinção do processo sem resolução do mérito por inércia na emenda da petição inicial. Discussão sobre possível obscuridade da decisão e alegação de confusão quanto aos prazos fixados em despacho judicial. Alegada obscuridade afastada diante da clareza dos fundamentos da decisão, que distinguiu os prazos para regularização da petição inicial e da representação processual. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
Embargos de declaração rejeitados. Agravo interno improvido,
com manutenção da extinção do feito.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração e agravo interno interpostos contra decisão que deu parcial provimento à apelação da parte autora apenas para conceder o benefício da justiça gratuita. A embargante lega obscuridade quanto à manutenção da extinção do feito mesmo após o deferimento do benefício. A agravante sustenta que a sentença foi proferida de forma prematura, antes do transcurso do prazo.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) esclarecer se a concessão da gratuidade da justiça afasta a extinção do processo por inércia na emenda da inicial; e (ii) verificar se a decisão que extinguiu o feito foi proferida de forma precipitada, diante da alegada existência de prazo ainda em curso para cumprimento da determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno observa o requisito da dialeticidade recursal ao impugnar, de forma fundamentada, os pontos abordados na decisão agravada.

4. O despacho judicial que fixou prazo de 15 dias para a emenda da petição inicial não se confunde com o prazo de 30 dias, destinado exclusivamente à regularização da representação processual dos espólios, sendo correta a extinção do feito por ausência de manifestação quanto ao primeiro comando.

5. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a extinção do processo motivada pela inércia da parte na emenda da petição inicial, pois os pressupostos processuais não foram satisfeitos.

6. A decisão questionada está devidamente fundamentada e não padece dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão mantid
a
.
Recurso de agravo interno conhecido e não provido. Embargos de declaração
rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
e
mbargos de
d
eclaração
e agravo interno
simultâneos
em recurso de
apelação
nº
8000071-94.2019.8.05.0126
, em que
são
embargante
s/
agravantes
e embargados/
agravados

EUNICE PEREIRA DA SILVA e STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno interposto

por

EUNICE PEREIRA DA SILVA
e outros
;
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
,

nos termos do voto do Relator.